Tribunal: TJMT
Processo: 0001964-64.2012.8.11.0086
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001964-64.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO - CPF: 866.875.141-72 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANEDIO APARECIDO TOSTA - CPF: 236.200.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI No 11.343/06) PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU REINCIDENTE - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS– PREJUDICADO ANTE A MANUTENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO DESPROVIDO.

“Prevalece na Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes”
(AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018).

O parágrafo 4o do artigo 33, da Lei de Drogas prevê que
“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
, o que inviabiliza a concessão do privilégio, visto que, se trata de réu reincidente.

Mantida a pena privativa de liberdade, tem-se por prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001964-64.2012.8.11.0086

APELANTE: ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO
foi denunciado, Id. 28557970, como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, pela prática do fato delituoso que se segue:

“(...) Consta que no dia 14 de junho de 2012, por volta das 17h15min, na Avenida dos Canários, n° 732-W, bairro Centro, nas dependências de estabelecimento prisional (cadeia pública), nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, para entregar a consumo ou fornecer, droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de apreensão (fls. ) e auto de constatação provisória (fls. ).

Restou apurado que o denunciado ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO se dirigiu até as dependências da Cadeia Pública local portando um pacote de batatas fritas da marca Naturitos, o qual deveria ser entregue para um detento, ao que tudo indica para Uallace Arlei Silva Antunes. No entanto, ao ser realizada revista pelos agentes públicos, foram encontradas no interior do pacote de batatas aproximadamente 2,4 (dois virgula quatro) gramas de pasta base de cocaína, bem como, 4,9 (quatro virgula nove) gramas de maconha.

Sobreveio sentença, Id. 28568957,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum que, absolveu
ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, a qual, foi cassada por esse c. Tribunal de Justiça no recurso de Apelação Criminal de n. 127430/2013 e, em nova sentença, foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 776 (setecentos e setenta e seis) dias-multa
, no regime fechado, pelo delito descrito no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Busca, a defesa de
ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO
, nas razões recursais, Id. 28569494, a sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, alegando que a quantidade de entorpecente apreendido seria ínfima.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do privilégio e por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas contrarrazões, Id. 28569950, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 30118476, manifestou-se pelo desprovimento do apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, busca, a defesa de
ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO
, a sua absolvição, alegando que o réu não tinha conhecimento acerca dos entorpecentes.

Alega que
“foi fazer um favor de levar o salgado até o preso, a pedido do tio do detento”.

Contudo, entendo que tal irresignação, na hipótese, não deve prosperar, uma vez que a alegação de que o réu não teria conhecimento acerca das drogas acondicionadas no saco de batatas fritas vai contra o lastro probatório existente nos autos, não merecendo vingar o pleito defensivo. Veja-se:

Da leitura do caderno processual, extrai-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante Id. 28557972, boletim de ocorrência. Id. 28557978, termos de apreensão Id. 28557979, p. 1, laudo de constatação, Id. 28557979, p. 2, laudo de exame pericial, Id. 28568989, o qual apresentou como resultado positivo para a presença dos entorpecentes cocaína e maconha.

Já, no tocante a autoria, o recorrente
ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO
, permaneceu em silencio perante a autoridade policial, Id. 28557976 e na fase judicial, negou a traficância, sob a alegação de que não tinha ciência de que estaria transportando entorpecentes, visto que estava somente fazendo um favor para o tio do detento ao levar o pacote para o reeducando.

“QUE a acusação não é verdadeira, pois o interrogando não sabia que tinha droga; QUE se o interrogando soubesse que tinha droga, não entraria na cadeia, posto que está assinando um tráfico; QUE se o interrogando soubesse que tinha droga, teria jogado fora; QUE o interrogando pegou do tio do Uallace, tendo, o pacote, lhe sido entregue em um mercado; QUE o interrogando não conferiu o pacote pois estava fechado; QUE o interrogando não conhecia o Uallace; QUE tinha droga dentro do saco de salgado, mas que se o interrogando soubesse não teria levado; QUE o referido saco foi entregue para o interrogando no mesmo dia da apreensão; QUE o interrogando não desconfiou de nada pois o pacote estava fechado
”. (Interrogatório do réu Rofino Edmundo de Toledo transcrito no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça de Id. 30118476)

A testemunha Uallace Arlei Silva Antunes, perante a autoridade policial, Id. 28557984, declarou que
“não sabe quem mandou Sargento lhe entregar a droga nos autos; não sabe se foi para lhe 'ferrar' ou se foi algum colega para lhe agradar, tendo em vista que o declarante é usuário de maconha; Que conversou com Sargento lá dentro do presídio depois que Sargento foi preso, tendo este lhe falado que não conhece a pessoa que entregou ao mesmo as substancia entorpecente para que ele entregasse ao declarante; Que o declarante não tem suspeita de quem seja o contratante de Rufino, vulgo Sargento”.

Contudo, o interrogatório do réu, bem como as declarações prestadas pelo detento Uallace, me parecem demasiadamente fantasiosas, pois, conforme bem consignado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 30118476, p. 6,
“não há como se conceber que o réu (condenado por tráfico de drogas), nas condições de lugar e tempo em que a ação criminosa inicialmente se consumou (o réu afirma ter recebido alguns itens de uma pessoa não-identificada em um mercado com o objetivo de entregá-lo para outra pessoa desconhecida e que se achava detida na cadeia pública de Nova Mutum/MT), tivesse, ingenuamente, sem nutrir qualquer suspeita ou desconfiança, aceitado realizar o transporte da encomenda”.

Ademais, o Diretor da Cadeia Pública, Henrique Francisco de Paula Neto, em juízo, detalhou como teria se dado a apreensão do entorpecente, e a tentativa do réu em ludibria-lo ao ser questionado sobre a origem da sacola, ora dizendo que a encomenda seria entregue “para um rapaz da empresa”, ora dizendo que seria para o detento Uallace.

“QUE em uma quinta-feira havia sido autorizada a entrega de alimentos para os reeducandos; QUE o acusado chegou lá com uma “sacolinha” e nesse momento disparou o alarme; QUE o depoente perguntou para quem era (a “sacolinha”), tendo o increpado afirmado que alguém teria lhe entregado o pacote; QUE o depoente até questionou o acusado o motivo dele ter pego algo de alguém que ele sequer sabia o nome, tendo o acusado relatado que o pacote seria entregue para um rapaz da empresa; QUE o depoente fez a revista dos alimentos e no pacote em poder do acusado foi encontrado substância aparentando ser maconha; QUE o acusado falou que o pacote era pro Uallace; QUE a revista foi realizada dentro do estabelecimento; QUE o depoente tem conhecimento de que o acusado já esteve preso naquela cadeia pública, pela prática do crime de tráfico; QUE o acusado já era condenado; QUE, além da maconha, tinha pasta base”.
(Depoimento da testemunha
Henrique Francisco de Paula Neto
transcrito no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça de Id. 30118476)

Outrossim, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
“Além da pouca verossimilhança da versão, pois é raro que alguém que nem tem relação com o preso aceite levar uma encomenda para dentro da cadeia, recebendo-a de alguém que também mal conhece, é certo que a prova da alegação, nos termos do artigo 156 do CPP incumbe a quem alega, e a defesa em momento algum se desincumbiu de provar que o réu recebeu esse pacote de terceiro, já preparado para entregar ao preso, sem saber do seu conteúdo ilícito
”.

Por outro lado, é sabido que a comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso.

No que tange ao pleito pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, alegando atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância, prevalece no Superior Tribunal de Justiça que não se aplica o referido princípio aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade da droga apreendida (HC 538.347/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019).

Assim, analisando as provas contidas nesses autos, verifica-se a presença de fundamentos que inviabilizam a absolvição do réu do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso, mormente pelas circunstâncias do flagrante e a suposta ingenuidade do réu, mesmo já tendo sido condenado pelo mesmo delito pelo qual está sendo processado nestes autos.

Por fim, requer, o apelante, a aplicação da atenuante prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas e, consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O magistrado fixou a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos, e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, considerando o que se segue:

“O crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade do réu é a normal do tipo penal qualificado infringido, não demonstrando a sua conduta reprovabilidade que exceda aquela já encerrada pelo crime de tráfico majorado.

Conforme se pode observar pelas certidões de antecedentes criminais constantes nos autos, ao tempo do crime o réu era reincidente, o que será considerado na fase apropriada da dosimetria, e embora conte atualmente com outra sentença condenatória transitada em julgado, esta se refere a fato cometido posteriormente aos apurados neste feito, não havendo que se falar, portanto, em maus antecedentes criminais.

Sem elementos nos autos sobre a sua personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As circunstâncias do crime constituem causa especial de aumento de pena e serão consideradas na fase apropriada da dosimetria.

As consequências do crime, apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da pena.

A capacidade econômica do acusado não é ostensiva.

A natureza das substâncias que eram trazidas e transportadas pelo réu eram maconha e pasta-base de cocaína, mas a quantidade ínfima, não devendo influir negativamente na aplicação da pena.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão.

Como exposto, deve ser aplicada a agravante da reincidência, visto que o réu, ao tempo da ação, contava com sentença condenatória pelo crime de tráfico de entorpecentes e porte de arma, proferida nos autos 2576-27.2007.811.0005, Cód. 34343 da Comarca de Diamantino, transitada em julgado desde 03/07/2008.

Não reconheço a atenuante da confissão espontânea, já que o réu nega o dolo da ação, ou seja, admite a prática de uma conduta que, se realmente fosse ausente o dolo, não seria crime, o que não pode ser considerado como confissão, especialmente no caso dos autos, em que o agente foi flagrado levando com ele drogas dentro do saco de batata frita para entregar a um preso, conduta que não tinha mesmo como negar.

Em razão da agravante reconhecida, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), atingindo a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Incide a causa de aumento prevista pelo art. 40, inciso III da Lei 11.343/06, visto que o réu praticou o crime nas dependências da cadeia pública. Entendo que a pena, em razão dessa causa de aumento deve ser aumentada de 1/3 (um terço), visto que o réu não apenas traficava nas imediações da cadeia pública ou mesmo nas dependências desta, mas pretendia entregar o entorpecente para pessoa presa.

(...)

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição da pena, converto em definitiva a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Considerando que a pena de multa deve guardar correspondência com a pena corporal aplicada, fixo a pena de multa em 776 (setecentos e setenta e seis) dias-multa, que fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 43, da Lei no. 11.343/2006, por não haver nos autos nada que indique que o acusado tem condições financeiras para arcar com valor maior.

Considerando que o réu é reincidente específico, e a quantidade da pena imposta, assim como a gravidade concreta do delito, aplico o regime FECHADO para início do cumprimento da pena”.

Da leitura do trecho supracitado, constato que se trata de réu reincidente – “
sentença condenatória pelo crime de tráfico de entorpecentes e porte de arma, proferida nos autos 2576-27.2007.811.0005, Cód. 34343 da Comarca de Diamantino, transitada em julgado desde 03/07/2008” -
o que inviabiliza a concessão do privilégio, visto que, o parágrafo 4o do artigo 33, da Lei de Drogas prevê que
“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Por fim, mantida a pena privativa de liberdade, tem-se por prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020